Tribunal: TJSP
Processo: 0246368-40.2010.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contribuições
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163 – RE N. 593.068/SC.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0246368-40.2010.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Sitesp Sindicato dos Tecnicos de
Arrecadaçao Tributaria do Estado de Sao Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0246368-40.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 40.722
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.722
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0246368-40.2010.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SITESP SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada
no leading case TEMA 163 RE N. 593.068/SC.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 224/232) contra decisão desta
Presidência que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
593.068/SC.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma. Aduziu que somente os ganhos habituais do servidor são
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0246368-40.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 40.722
3
força da interpretação conjunta dos arts. 40, § 12 e 201, § 11, da CF, o
que não seria o caso do terço de férias. Sustentou, ainda, que o adicional
do terço de férias compõe a base de cálculo do imposto de renda incidente
sobre os vencimentos da autora, razão pela qual não pode prevalecer a
decisão agravada.
É o relatório.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 593.068/SC, Tema no 163,
STF, DJe de 22.03.2019, fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade."
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o
julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao
disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de
Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário
interposto.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à não
incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos no autos do RE n. 593.068/SC, correspondente ao
Tema n. 163: “CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA VERBAS

INDENIZATÓRIAS”, oportunidade em que fixada a seguinte tese: “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0246368-40.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 40.722
4
incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de
Processo Civil, nada havendo que modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
(...) Em suma, o terço constitucional de férias tem caráter
indenizatório, de modo que sobre ele não incide contribuição
previdenciária, devendo, portanto, a ação ser julgada
procedente, com a condenação da ré ao reembolso dos
valores indevidamente recolhidos.
Em relação ao Imposto de Renda, apesar de não trazer
explícito em seu texto o entendimento da não incidência do
imposto sobre o benefício constitucional do terço de férias, o
Pretório Excelso
aponta a natureza indenizatória do
benefício, restando impossibilitada a incidência do referido
imposto. Isso porque o Imposto de Renda pressupõe
acréscimo patrimonial ou de riqueza, não sendo possível a
sua cobrança sobre verbas indenizatórias, nas quais inexiste
riqueza nova (fls. 180).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0246368-40.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 40.722
5
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)